Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-31.2018.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000467-31.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILDA VERA LUCAS TONELLI - CPF: 569.899.461-72 (APELADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 01.330.273/0001-67 (APELANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000467-31.2018.8.11.0007

APELANTE: UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA

APELADO: MARILDA VERA LUCAS TONELLI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA PARCELA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Ao apontar fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, competia a ré, ora apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, produzir provas nesse sentido, o que não fez.

II - Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data de vencimento, os juros de mora devem incidir a partir do seu inadimplemento, a teor do artigo 397 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000467-31.2018.8.11.0007

APELANTE: UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA

APELADO: MARILDA VERA LUCAS TONELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIFLOR-UNIÃO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos Autos da Ação de Cobrança de nº 1000467-31.2018.8.11.0007, ajuizada por
MARILDA VERA LUCAS TONELLI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) “
DECLARAR excessiva a cláusula penal estipulada na Cláusula Terceira, parágrafos primeiro e segundo, do contrato de Id. 11937170, razão pela qual, com base no artigo 413 do CC/02, tendo em vista que a parte requerida cumpriu com sua obrigação principal, bem como a penalidade demonstra-se excessiva, MINORO o patamar da multa para 7% (sete por cento).”

ii) “
CONDENAR à requerida Uniflor – União das Faculdades de Alta Floresta-MT, ao pagamento dos valores em atraso, consistentes na diferença entre o valor devido e o efetivamente pago, valores que deverão ser auferido em liquidação de sentença por arbitramento, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, 15/10/2015, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir de seu vencimento, 15/10/2015, assim como, pela aplicação da multa contratual no patamar de 7%.”

iii)
“Diante da sucumbência recíproca, CONDENO ambas às partes ao pagamento das despesas e custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, que diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho, na combatividade de cada patrono, FIXO em 10% (dez por cento) sob o valor do proveito econômico obtido (CPC/2015 - artigo 85, § 2º, e caput do art. 86, c/c art. 87, § 2º).”

Em suas razões recursais (id. 41967237), a ré, ora apelante, narra que a autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando a sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 117.578,99 (cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), a título de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor específico de cada parcela do contrato celebrado entre as partes – compra e venda de um imóvel - pagas em atraso.

Aduz que restou provado que o atraso no pagamento das parcelas, quais sejam, da quinta a décima segunda, ocorreu em razão de não ter recebido em dia as parcelas do Programa de Financiamento Estudantil – FIES.

Salienta que esta condicionante não constou no contrato por esquecimento das partes.

Narrados esses fatos, sustenta que, em razão do atraso no pagamento da quinta a décima segunda parcelas ter ocorrido por falta de repasse do MEC, a multa contratual deve ser afastada.

Ainda, afirma que a multa aplicada pelo Juiz sentenciante ultrapassa em muito o que é estabelecido para as relações comerciais, a qual é limitada a 2% (dois por cento) do valor da parcela devida.

Subsidiariamente, defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data de vencimento das parcelas.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para minorar a multa contratual para 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada parcela paga em atraso.

Contrarrazões apresentadas (id. 41967242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000467-31.2018.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos Autos da Ação de Cobrança de nº 1000467-31.2018.8.11.0007, ajuizada por MARILDA VERA LUCAS TONELLI em face de UNIFLOR-UNIÃO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA, condenando a ré ao pagamento de multa contratual no percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor das parcelas pagas em atraso, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, em razão do atraso no pagamento da quinta a décima segunda parcelas ter ocorrido por falta de repasse do MEC, a multa contratual deve ser afastada.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que a sua testemunha Maria Aparecida Vieira tenha acompanhado todas as tratativas realizadas entre as partes e assim presenciado a suposta vinculação do pagamento das parcelas devidas pela ré à autora ao repasse do MEC, fato é que, não há nada nos Autos que indique que, realmente, a supracitada testemunha tenha estado presente durante a estipulação da suposta cláusula.

Tanto é assim que, como já salientado pelo Juiz sentenciante, não consta no campo específico para a assinatura de testemunhas o nome da senhora Maria Aparecida Vieira, razão pela qual a tese da apelante não passa de mera alegação desprovida de qualquer conteúdo probatório.

Em outras palavras, ao apontar fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, competia a ré, ora apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, produzir provas nesse sentido.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“SEGURO FACULTATIVO VEICULAR E ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência do pedido. Alegando o causador do dano, em ação regressiva, a ocorrência de culpa concorrente, incumbe a este o ônus da prova, especialmente quando há prova em sentido contrário nos autos. Requerimento de julgamento antecipado do mérito.
Réus que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015
. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000002-43.2017.8.26.0620; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 01/12/2019)

Também, tampouco aproveita ao apelante a alegação de que a multa aplicada pelo Juiz sentenciante ultrapassa em muito ao que é estabelecido para as relações comerciais, uma vez que, por não ter sido arguida em contestação, essa tese constitui flagrante inovação recursal, o que não se admite.

Por fim, também não assiste razão à ré, ora apelante, para que os juros de mora, sobre as parcelas pagas em atraso, incidam a partir da citação, eis que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data de vencimento, os juros de mora devem indicir a partir do inadimplemento, a teor do artigo 397 do Código Civil.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO VOGAL

Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020